Tribunal: TJMT
Processo: 1002229-65.2018.8.11.0045
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002229-65.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLODOALDO FILHOS - CPF: 978.870.051-91 (APELADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. COLISÃO DE VEÍCULO COM ANIMAL SILVESTRE EM PISTA SOB
ADMINISTRAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA
EMPRES
A
EM RELAÇÃO À
RODOVIA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL E MATERIAL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Concessionária Rota do Oeste S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Clodoaldo Filhos em Ação de Indenização por
Danos Materiais e Morais, em razão de acidente automobilístico ocasionado por colisão com animal silvestre (anta) na BR-163, sob administração da ré. A sentença condenou a
C
oncessionária ao pagamento de R$10.452,60 por danos materiais e R$5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a
C
oncessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes de colisão de veículo com animal silvestre em rodovia sob sua administração
e
estabelecer se os valores fixados a título de indenização por danos materiais e morais devem ser mantidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
C
oncessionária de rodovia que explora serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos usuários, conforme art. 37, §6o, da CF/1988, e art. 14 do CDC, sendo irrelevante a demonstração de culpa.

A própria ré não contestou, nem em sede de contestação nem na
A
pelação, que o local do acidente
não
integra o trecho sob sua responsabilidade contratual.

Fic
ou incontroverso nos autos que o acidente decorreu de colisão com animal de grande porte (anta) em plena pista, sendo comprovados os prejuízos materiais suportados pelo autor mediante documentação fiscal.

A alegação de caso fortuito é afastada, pois a presença de animais na pista é evento previsível, exigindo medidas preventivas eficazes da
C
oncessionária, como cercamento adequado, monitoramento e sinalização.

A jurisprudência do STJ reconhece que a presença de animal em via sob administração de
C
oncessionária configura fortuito interno, ensejando o dever de indenizar, salvo prova de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que não ocorreu no caso.

O dano moral ultrapassa o mero aborrecimento, considerando o risco à integridade física, o prejuízo econômico e a necessidade de remoção do veículo, justificando a indenização fixada.

O valor arbitrado a título de dano moral (R$5.000,00) observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com função compensatória e pedagógica, sendo in
admiss
ível sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A
C
oncessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos decorrentes de colisão com animal em pista sob sua administração, por configurar fortuito interno.

A simples alegação de cumprimento contratual quanto à inspeção da via não afasta o dever de
indenizar, ante o risco da atividade e a previsibilidade do evento.

A presença de animal silvestre em rodovia administrada por concessionária revela falha na prestação do serviço, salvo prova inequívoca de culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
.

O dano moral decorrente de acidente com animal em rodovia pode ser reconhecido quando presentes elementos que revelem abalo superior ao mero aborrecimento cotidiano.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6o; CDC, art. 14; CPC, art. 85, §§2o e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.717.363/PR, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 15.12.2020,
DJe
18.12.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.303.420/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 25.03.2019,
DJe
29.03.2019; TJMT,
ApCiv
no 1003102-77.2021.8.11.0007, 4a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 12.05.2023, DJE 12.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Danos Morais e Materiais julgada parcialmente procedente para condenar a ré à reparação de R$5.000,00 e prejuízos materiais de R$10
.452,60, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.

A
apelante sustenta que cumpriu integralmente as obrigações contratuais previstas no Programa de Exploração da Rodovia, realizando inspeções a cada noventa minutos com monitoramento por GPS e telemetria fiscalizados pela ANTT, inexistindo prova de ato ilícito ou omissão que configurasse nexo causal entre o acidente e sua atuação.

Alega que o evento decorreu de caso fortuito, pois o animal adentrou repentinamente
n
a pista, sendo impossível prevenir a ocorrência.

A
firm
a que não possui obrigação absoluta de impedir todos os acidentes em rodovia com milhares de quilômetros de extensão e que adota medidas de mitigação, como sinalização, cercas e passagens de fauna.

Invoca jurisprudência que afasta a responsabilidade da
C
oncessionária em situações imprevisíveis e defende que a condenação viola a teoria da causalidade adequada, pois não houve conduta apta a gerar o dano.

Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, afastando as condenações por danos materiais e morais ou, subsidiariamente, a exclusão do dano moral por inexistência de abalo relevante, ressaltando que o episódio configurou mero aborrecimento sem lesões físicas ou psíquicas comprovadas
.

Em contrarrazões, o
apelado refuta os argumentos, asseverando que a colisão com o animal ocorreu na BR-163, sob administração da
apelante
, a quem compete garantir trafegabilidade segura.

A
duz
que a responsabilidade da
C
oncessionária é objetiva, independentemente de culpa, nos termos do art
igo
37, §6o, da Constituição e do art
igo
14 do Código de Defesa do Consumidor.

Destaca que o intervalo entre as inspeções ultrapassou noventa minutos, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

Diz
que a omissão da
apelad
a resultou em danos materiais comprovados por nota fiscal e em prejuízos morais que ultrapassam mero dissabor, justificando a indenização arbitrada.

Sustenta que a jurisprudência do Tribunal de Justiça é firme no sentido de responsabilizar
c
oncessionárias por omissão específica no dever de fiscalização e manutenção da via.

Requer o
não
provimento do
R
ecurso e a majoração dos honorários advocatícios para
20%
do valor da causa
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de apelação interposta por Concessionária Rota do Oeste S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na
A
ção de
I
ndenização por
D
anos
M
ateriais e
M
orais proposta por Clodoaldo Filhos, em razão de colisão do veículo que conduzia com animal silvestre na BR-163, condenando a r
é
ao pagamento de R$10.452,60 a título de danos materiais e R$5.000,00 a título de danos morais
.

Verifica-se
que a
C
oncessionária de rodovia, ao explorar serviço público, assume o dever de zelar pela trafegabilidade e segurança da via, respondendo objetivamente pelos danos causados aos usuários, independentemente de culpa, consoante artigo 37, §6o, da Constituição Federal e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
.

Importar registrar inicialmente que na contestação a apelada nem sequer refutou que a área em que ocorreu o acidente se trata de objeto
da concessão por ela contratada. E mais, na Apelação admitiu que é responsável pelo local do sinistro
.

Confira-se ainda trecho por ela consignados
tanto nos Embargos de Declaração quanto nas razões da Apelação
:

“Ademais, há que se considerar que a rodovia em questão já existe naquela região há 30 anos, sendo certo que a concessão do trecho à CRO não deu causa e tampouco acentuou a travessia de animais na pista. Ao contrário, a atuação da Concessionária tem contribuído positivamente na mitigação e prevenção de tais ocorrências, seja por meio do constante reforço de sinalização ou dos serviços de melhorias e conservação prestados.”
(Id 309949386
e Id 309949394
- pág. 9
).

“(...) a Concessionária não possui a obrigação absoluta, tampouco a capacidade, de evitar todos os acidentes que podem acontecer na rodovia que administra, mesmo porque há muitos casos que independem de sua atuação ou poder de fiscalização, o que pode ser exemplificado por motoristas imprudentes e pelas más condições de veículos que transitam pela estrada.”
(Id 309949394 - pág. 12)

Não há
controv
érsia
que o acidente decorreu de colisão com animal de grande porte
(anta)
em plena pista, bem como que o autor suportou os prejuízos materiais, comprovados por notas fiscais anexadas aos autos.

A a
r
g
ui
ção de caso fortuito não se sustenta,
pois
eventos dessa natureza são previsíveis e exigem da
C
oncessionária medidas eficazes de contenção, tais como cercas adequadas, monitoramento constante e sinalização.

Além disso, o
documento por ela trazido para atestar que
observou o intervalo de inspeção de 90 minutos

para a fiscalização da rodovia
não atende o fim pretendido, uma vez que não permite verificar a
referida alegação,
visto que
se trata de documento unilateral, que apresenta termos técnicos (Id 309949386 - pág. 9), incompreensíveis por pessoa leiga.

No mais, a
jurisprudência d
o STJ
é firme no sentido de que a presença de animal na pista configura fortuito interno e atrai a obrigação de reparar os danos, salvo prova robusta de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que não se verificou
.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
PRESENÇA DE ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO,
INCLUSIVE EM CASOS DE OMISSÃO.
DEVER DE ZELAR PELA SEGURANÇA DE SEUS USUÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAÇÃO. QUANTUM FIXADO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INICIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, apesar do subjetivismo que envolve o tema, uma vez que não existem critérios pré-determinados para a quantificação do dano moral e estético, tem se posicionado no sentido de que a indenização deve ser estabelecida em patamar suficiente para restaurar o bem-estar da vítima e desestimular o ofensor a repetir a falta, sem importar em enriquecimento ilícito do ofendido. 2. A jurisprudência desta Corte assevera que o montante indenizatório arbitrado na instância ordinária, a título de danos morais e estéticos, pode ser revisto nesta instância extraordinária somente nos casos em que o valor for ínfimo ou exorbitante. Na hipótese, verifica-se que o quantum fixado pelos danos morais e estéticos não se afigura irrisório, tendo sido observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente, o que torna inviável o recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno desprovido.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.717.363/PR, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020,
DJe
de 18/12/2020.). (Sem destaque no original)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE EM RODOVIA. MORTE.
ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA.
FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA No 283/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. (...) 2. Trata-se, na origem, de ação
de indenização por danos morais e materiais decorrente de acidente em rodovia atribuído à presença de animal na pista. 3. No caso, ficou consignado nos autos que a responsabilidade da concessionária é objetiva em razão do dever de cuidar e fiscalizar o tráfego a fim de evitar acidentes, conforme interpretação do art. 1o, § 3o, do Código Nacional de Trânsito. Este fundamento não foi especificamente atacado. Incidência da Sumula no 283/STJ. 4. Desconstituir as premissas estabelecidas pelo tribunal local ensejaria revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado pelo teor da Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido”.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.303.420/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 25/3/2019,
DJe
de 29/3/2019). (Sem destaque no original).

Desta Câmara, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE EM RODOVIA – ANIMAL MORTO NA PISTA - PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – ADITAMENTO DA INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO – NÃO CONCORDÂNCIA DA RÉ - IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA PARCIALMENTE – DECOTE DE PARTE DA SENTENÇA QUE DEFERIU O DANO MATERIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Se a responsabilidade da concessionária de rodovia é objetiva e constatado que a causa do acidente foi a existência de animal morto na pista, deve a apelante reparar o dano
.”
(N.U 1003102-77.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2023,
Publicado
no DJE 12/05/2023). (Sem destaque no original).

Quanto aos danos morais, infere-se que o
evento causou abalo superior ao mero dissabor cotidiano, uma vez que, além do risco à integridade física, implicou significativa perda patrimonial e necessidade de remoção do veículo.

A indenização fixada no patamar de R$5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, possuindo caráter compensatório e pedagógico, motivo pelo qual não comporta redução
.

Portanto, diante da comprovação do acidente, do nexo causal e dos danos sofridos, mantém-se integralmente a sentença recorrida.

Pel
o exposto,
nego provimento
ao Recurso
e, com fundamento no artigo §§2o e 11
, do CPC,
m
ajor
o
os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025